Tribunal: TJDFT
Processo: 0742214-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. SOMA DAS PENAS DE CONDENAÇÕES DISTINTAS. CONCESSÃO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que concedeu indulto natalino, com fundamento no Decreto no 12.338/2024, de forma isolada a uma das condenações constantes nos autos, sem considerar as demais penas em curso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se, para fins de concessão de indulto, devem ser somadas as penas de condenações distintas com trânsito em julgado para a acusação; (ii) estabelecer se é admissível a concessão parcial de indulto em relação a apenas uma das condenações quando existentes outras execuções em andamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O indulto é ato de clemência estatal, de competência exclusiva do Presidente da República (CF, art. 84, XII), cuja concessão deve observar estritamente os requisitos objetivos e subjetivos previstos no respectivo decreto presidencial.
4 - Nos termos do art. 7o do Decreto no 12.338/2024, as penas relativas a infrações diversas devem ser somadas até 25/12/2024 para fins de análise do benefício do indulto, sendo inadmissível a avaliação isolada de cada condenação.
5 - A jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT determina que todas as penas com trânsito em julgado para a acusação até a data da publicação do decreto devem ser consideradas, independentemente da expedição de guia de execução ou do trânsito em julgado para a defesa.
6 - A concessão de indulto de forma parcial, desconsiderando a unificação das penas, viola os dispositivos do Decreto no 12.338/2024 e da Lei de Execução Penal, especialmente o art. 111, parágrafo único, da LEP.
7 - O descumprimento dos requisitos legais e regulamentares torna incabível a concessão do indulto pretendido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Recurso provido.
Tese de julgamento:
1 - A concessão de indulto deve considerar a soma das penas de todas as condenações com trânsito em julgado para a acusação até a data de referência do decreto presidencial.
2 - Não é admissível a concessão parcial do benefício de indulto quando existirem outras penas em curso não abrangidas pela decisão.
3 - A expedição da guia de execução não é condição para reconhecimento da condenação impeditiva do benefício de indulto.